Tribunal: TJMT
Processo: 1009499-12.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009499-12.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA CLAUDIA BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 608.851.141-91 (APELADO), SILVIA REGINA COSTA SOTO - CPF: 866.891.001-97 (ADVOGADO), PASINI & PASINI LTDA - ME - CNPJ: 01.895.390/0001-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais à autora, cuja filha faleceu em acidente de trânsito ocorrido em via com obras do VLT e semáforos desativados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade dos entes públicos pelo acidente fatal, considerando a alegada omissão na manutenção e sinalização adequada da via pública.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, no caso, é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme art. 37, § 6º da Constituição Federal.

4. O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial e os depoimentos testemunhais, demonstra que a ausência de sinalização e o mau funcionamento dos semáforos foram determinantes para o acidente, configurando omissão específica dos entes públicos.

5. Não há elementos que comprovem culpa exclusiva da vítima ou outras excludentes de responsabilidade estatal, mantendo-se o nexo causal entre a omissão e o dano.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:
"A omissão específica do Estado na manutenção e sinalização adequada de via pública em obras, resultando em acidente fatal, configura responsabilidade objetiva solidária dos entes públicos envolvidos, ensejando o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016 (Tema 592); STJ, AgInt no AREsp 1470473/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 02/09/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
MARIA CLAUDIA BATISTA DO NASCIMENTO,
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos ao pagamento da importância de R$ 150.000,00 a título de danos morais (50% para cada ente), além do pagamento de honorários sucumbências estabelecidos em R$ 5.000,00.

Colhe-se do dispositivo da sentença:

“Pelas razões expostas, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para condenar os réus ao pagamento, a título de ressarcimento por danos morais, a quantia arbitrada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), os quais devem ser pagos 50 % pelo ESTADO DE MATO GROSSO e 50% pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Condeno-a, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, não sendo causa tributária, incidem juros de mora e correção monetária na forma da Lei nº 9.494/1997, observada a declaração de inconstitucionalidade da utilização da taxa de remuneração básica da poupança (ADIN 5348), para correção monetária, esta incidente desde a data do arbitramento em relação à indenização por dano moral, na esteira da Súmula nº 362 do STJ, os juros de mora, desde o evento danoso (08/01/2016) (Súmula nº 54 do STJ).

Ainda, no que diz respeito a atualização do débito, efeito da promulgação da Emenda Constitucional n. 113 (DOU 9/12/2021), e do julgamento da ADI 7047/STF (01/12/2023), a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.”
(id. 232406710)

A apelante
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
(id. 232406720), alega preliminarmente a ilegitimidade passiva, ao argumento que o acidente em comento nos autos ocorreu em rodovia em obras executadas pela concessionária contratada pelo Estado de Mato Grosso, além da negligência do condutor do caminhão atravessado na avenida, causador do acidente.

Sustenta que as obras eram de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e que o acidente decorreu de culpa exclusiva do condutor do caminhão envolvido no acidente, contratado pela empresa Pasini e Pasini LTDA – ME. Além disso, impugna o valor da condenação por danos morais, alegando que foi fixado de forma excessiva e desproporcional à gravidade dos fatos.

No mérito, defende deve-se considerar que a responsabilidade do ente municipal seria subjetiva, conforme a
Teoria da Falta de Serviço
, exigindo-se a comprovação da culpa, o que não foi realizado, havendo, segundo o recorrente, rompimento do nexo causal pela intervenção de terceiro (o condutor do caminhão).

Destaca a necessidade de demonstrar a culpa da falha de prestação de serviços na via pública onde ocorreu a filha da autora. Além disso, aduz que o nexo de causalidade entre a suposta omissão e o dano causado não restou demonstrado.

Afirma que a culpa do acidente é do condutor do caminhão que realizou uma manobra arriscada, ocorrendo dessa forma fato de terceiro.

Insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais – R$ 150.000,00 – alegando que foge dos parâmetros jurisprudenciais e requer a minoração do montante arbitrado.

Pugna pelo provimento do recurso de apelação.

Por sua vez, o
ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 232406721) igualmente

alega a ausência da responsabilidade civil do Estado e afirma que no caso aplica-se a
Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo-se a comprovação da falha do ente púbico no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso
.

Aduz que a requerente não trouxe aos autos provas cabais do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva dos recorrentes, não bastando para tanto simples e frágeis alegações.

Contrarrazões constam em id. 232406723.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id. 244974668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por MARIA CLAUDIA BATISTA DO NASCIMENTO, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos ao pagamento da importância de R$ 150.000,00 a título de danos morais (50% para cada ente), além do pagamento de honorários sucumbenciais estabelecidos em R$ 5.000,00.

·

Do reexame necessário:

O reexame necessário se revela instituto que ao longo dos anos perdeu totalmente sua utilidade na atual quadra de estruturação e profissionalismo das procuradorias públicas. Contudo, contrariando as expectativas, o CPC/15 manteve a existência do referido instituto como condição para o trânsito em julgado da sentença, embora seja evidente que lhe concebido disciplina limitativa quanto às matérias pacificadas na jurisprudência, quanto ao conteúdo econômico e ao valor da condenação em ações contra Fazenda Pública.

Nesse sentido, o art. 475, inciso I, do CPC/73 e o art. 496, inciso I, do CPC/15 possuem redações similares estabelecendo a necessidade do reexame necessário na hipótese de sentença proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

CPC/73 CPC/2015

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Destaco, entretanto, que houve sensível modificação no dispositivo legal que estabelece a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, na medida em que o § 1º do art. 475 do CPC/73 impunha o reexame necessária “haja ou não apelação” e o § 1º do art. 496 do CPC/15 reformula a hipótese estabelecendo que reexame necessário deve ocorrer quando “
não interposta a apelação no prazo legal
.”

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta a seguinte reflexão:

“Há, no § 1º do referido art. 496, um requisito a ser observado. O dispositivo contém uma novidade que merece ser destacada. Até antes do novo CPC, havia remessa necessária, independentemente da interposição de apelação pelo Poder Público. Interposta ou não a apelação havia a remessa necessária da sentença contrária à Fazenda Pública. Em razão do disposto no § 1º do art. 496 do CPC, só haverá remessa necessária, se não houver apelação. Interposta que seja a apelação, não se terá, no caso, remessa necessária.” (CUNHA, Leonardo Carneiro. A Fazenda Pública em juízo. 14ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. fls. 191-192).

Note-se, que na hipótese foi interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública Municipal, submetendo a matéria debatida ao duplo grau de jurisdição.

A redação do art. 496, § 1º, do CPC/2015 é clara e inequívoca, não admitindo outra interpretação que seria ampliativa do condicionamento do trânsito em julgado da sentença à remessa oficial em caso de sentença proferida em desfavor da Fazenda Público ao que não é o caso dos autos. Registre-se, ainda, que se deve ter em conta que o condicionamento do reexame à inexistência do recurso voluntário deve-se à presunção de que a apelação, considerados os princípios recursais inerentes de modo a dispensar o esforço judicial de desconfiança procurando encontrar ainda possíveis ilegalidades.

O instituto em questão é excepcional, e por isso mesmo deve ser interpretado de modo restrito. O ideal que norteou o atual CPC e as reformas anteriores do CPC/73 sempre foram no sentido de limitar ao máximo as hipóteses de reexame necessário.

A propósito, o prof. Humberto Theodoro Júnior que “
a novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial
”. (Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101 – grifo nosso).

Abalizada doutrina ao comentar a redação do § 1º do art. 496 do CPC/2015 assevera:

“ (...). Significa dizer, a interposição em razão da lei, agora pelo CPC/2015, se dará se não houver interposição voluntária de recurso e nas hipóteses em que são cabíveis a remessa. Portanto, ou o juiz, já na sentença, relata sobre essa possibilidade, aduzindo que se não for interposta apelação a sua sentença se sujeita ao duplo grau de jurisdição oficiosamente, devendo o cartório, após certificar a preclusão para a Fazenda Pública encaminhar os autos ao tribunal (....). (4 OLIVEIRA, Weber Luiz de. Remessa necessária desnecessária. Disponível em: http://emporiododireito.com.br/leitura/remessa-necessaria-desnecessaria-por-weber-luiz-de-oliveira. Acesso em: 21/03/2024 . – grifo nosso)

Assim, frente à interposição do Recurso de Apelação pelo Município de Várzea Grande e pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do § 1º, do artigo 496, do CPC,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

·

Da preliminar de ilegitimidade passiva
:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Várzea Grande. Ainda que a obra no local do acidente fosse de responsabilidade do Estado, permanece o dever legal do ente municipal de zelar pela segurança dos usuários das vias públicas em seu território, mediante conservação e sinalização adequadas. Havendo omissão nesse dever, configura-se sua responsabilidade solidária pelos danos decorrentes.

·

Do Recurso de Apelação:

Após análise detida dos autos, voto pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Várzea Grande, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Revisitando os autos tem-se que a filha da recorrida, em 08/01/2016, sofreu um acidente fatal ao trafegar pela avenida da FEB sentido Cuiabá/Várzea Grande, local onde sofria interdições devido as obras do VLT- Veículo Leve sobre trilhos, sendo que veio a óbito após colidir com um caminhão que trafegava na mesma avenida e na mesma direção, ocasião em que na altura do entroncamento com a avenida Vereador Abelardo convergiu à esquerda, mudando de faixa, a fim de acessa a avenida Vereador Abelardo (perpendicular à avenida da FEB), causando dessa forma o grave acidente.

Do Laudo Pericial elaborado pela POLITEC extrai-se que ‘
Todos estes quatro semáforos estavam desativados no momento dos exames periciais’
(id. 232406684-fl.50).

Da narrativa dos fatos, aliado ao laudo pericial, resta incontroverso que no local ocorriam obras para a implantação do VLT, que os condutores dos veículos envolvidos trafegavam dentro da velocidade permitida, no entanto os semáforos não estavam em funcionamento, fato esse confirmado pelas testemunhas ouvidas em audiência.

·

Da responsabilidade civil e do dever de indenizar:

A responsabilidade civil aquiliana, em geral, funda-se em três requisitos, quais sejam: a conduta antijurídica (culposa ou dolosa), o dano e, ainda, o nexo causal entre ambos. Tal conclusão é extraída da conjugação dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, segundo os quais:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Em se tratando, porém, de
responsabilidade do Estado pela reparação de danos infligidos aos administrados
, como no caso em discussão, deve-se analisar sob a ótica da
responsabilidade objetiva
, que dispensa à vítima a prova da culpa do causador do dano. O ente estatal, por sua vez, só se exime da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

No mérito, a responsabilidade civil dos entes públicos no caso em tela é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal. O conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial e os depoimentos testemunhais, demonstra de forma inequívoca que a ausência de sinalização e o mau funcionamento dos semáforos no local foram causas determinantes para a ocorrência do acidente fatal.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro não merece prosperar. O nexo causal entre a omissão estatal e o dano resta evidenciado,
uma vez que a adequada sinalização e funcionamento dos semáforos teriam evitado o sinistro
.

Sobre a matéria, esclarece Hely Lopes Meirelles:

“Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Pública. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública. O risco e a solidariedade social são, pois, os suportes dessa doutrina, que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz à mais perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados modernos, inclusive o Brasil, qua a consagrou pela primeira vez no art.
194
da
CF
de 1946. Advirta-se, contudo, que a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente.”

(Direito administrativo brasileiro. 40 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, págs. 738/740).

E complementa Rui Stoco, em seu tratado de responsabilidade civil:

“Não se pode deslembrar que a responsabilidade do Estado se assenta no risco administrativo e independe de prova da culpa, bastando que se demonstre o nexo causal entre o acidente e o dano.

Aliás, como se colhe nos comentários acima, sequer se exige a prova de culpa do servidor causador do dano para a responsabilização do Estado, salvo na ação regressiva daquele em face de seu servidor, ou quando a vítima faça opção por demandar diretamente contra o próprio agente público.

Em casos que tais o ônus da prova é invertido: ao Estado é que compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.” (Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência. Tomo II, 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 86).

A responsabilidade dos apelantes, segundo se apreende dos autos, decorre da
omissão específica do Estado e do Município na sinalização de vias públicas pelas quais ambos eram responsáveis
, hipótese que, segundo a doutrina e a jurisprudência,
é causa de responsabilidade objetiva
, a qual somente pode ser afastada se restar comprovada a culpa da vítima ou alguma outra excludente, como culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior.

A omissão específica é aquela que decorre da inércia administrativa, ou seja, da ausência de agir do ente público, que lhe era exigível e que ocasiona o evento danoso.

De acordo com as provas produzidas nos autos, principalmente o Laudo Pericial, corroborado com o depoimento das testemunhas, deixa claro que o semáforo no local não estava em funcionamento, havia obra paralisada no canteiro e na rua, assim como a regularidade da condução dos veículos envolvidos.

Sérgio Cavalieri Filho ensina que "
a atividade administrativa a que alude o artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição
, engloba não só a conduta comissiva como também a omissiva, pelo que merece temperamento aquela parte da doutrina capitaneada pelo insigne Celso Bandeira de Mello (Elementos de direito Administrativo, 2ª edição, Ed. RT, p. 344) que sustenta ser subjetiva a responsabilidade da Administração sempre que o dano decorrer de uma omissão do Estado
" (Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição). Segundo seus ensinamentos, a omissão pode ser genérica ou específica, entretanto apenas a genérica enseja a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Quando a omissão for
específica
, a responsabilidade é
objetiva
.

À propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUNICÍPIO DE BRUSQUE. COLISÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA AUTORA CONTRA TERCEIRO. SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DEFEITUOSA NA INTERSECÇÃO. SINAL VERDE MOSTRADO SIMULTANEAMENTE NAS VIAS PERPENDICULARES QUE TRAFEGAVAM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. TESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA AFASTADA. CONFIGURAÇÃO DA OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE NA CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA FALHA NOS SEMÁFOROS. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS CARACTERIZADO. "[...] 1 A pessoa jurídica de direito público responde objetivamente pelos danos decorrentes de evento lesivo originado por omissão específica sua, ou seja, por omissão a um dever legal de agir concreta e individualizadamente de modo a impedir o resultado danoso. 2 Configurada a desídia da Administração Municipal, que não efetuou a manutenção adequada dos semáforos de um cruzamento, os quais mostraram sinal verde simultaneamente, provocando grave colisão de veículos, deve o ente público responder pelos danos correlatos. [...]" (TJSC, Apelação Cível n. 2010.077424-7, de Itajaí, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 05-04-2011). PREQUESTIONAMENTO. EXPRESSA MENÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0008170-02.2011.8.24.0011, de Brusque, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 2/5/2017) (destaquei)

O acidente ocorreu na Avenida da FEB direção Cuiabá/Aeroporto, velocidade estimada em 50 km/h (caminhão) e 32 km/h (moto). Do Laudo Pericial consta que “
Conforme mencionado, todos os quatro semáforos estavam desativados no momento dos exames periciais. (...)
não há vestígios que houvesse outro veículo, presença de animal, obstáculo na pista por deformação que possa ter contribuído para que o acidente tivesse ocorrido
”. (id. 232406684)

É incontroverso nos autos que
ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES,
filha da autora, ora apelada, teve a sua vida ceifada na manhã do dia 08/01/2016, quando trafegava com a sua motocicleta pela avenida da FEB sentido Cuiabá/Várzea Grande, local onde sofria interdições devido as obras do VLT- Veículo Leve sobre trilhos, momento em que colidiu com um caminhão que trafegava pela mesma avenida/direção e no momento do entroncamento com a Av. Vereador Abelardo, ao mudar de faixa, em razão do não funcionamento dos semáforos, colidiu, o que ocasionou a morte da condutora da moto.

A testemunha Francisco afirmou que passou na avenida no dia dos fatos relatou que o semáforo não estava funcionado, o que causou o acidente. Aduziu, ainda, que anda direto no referido local e repetidamente o sinal não funcionava e que haviam blocos na via (id. 232406705).

Destarte, tanto a negligência do Estado quanto a do Município foram fatores determinantes para a ocorrência do acidente que ceifou a vida da filha da recorrida, pois o semáforo estava com defeito e o local em obras, de modo que se fazia necessário priorizar a segurança no local, situação que robora as condutas culposas dos entes públicos apelantes.

Por outro lado, não há nada nos autos que afaste a responsabilidade do Município de Várzea Grande ou do Estado de Mato Grosso pelo acidente fatídico, pois a responsabilidade pela manutenção e pelo funcionamento dos semáforos aliado à obra do VLT que estava paralisada causando transtorno era dos entes estadual e municipal.

Nesse contexto, há que se reconhecer que houve negligência, omissão e descaso, tanto do Município quanto do Estado de Mato Grosso que deixou o semáforo com defeito, bem como que também houve negligência em deixar de sinalizar a contento e fiscalizar a permanência de restos de obra no canteiro, ou seja, os entes públicos não agiram de forma satisfatória e eficiente no local para assegurar a segurança dos condutores de veículos que trafegavam pela via que estava com problemas de sinalização no momento do acidente, situação que poderia ter levado outros motoristas a sofrer graves acidentes inclusive.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO – SEMÁFORO COM DEFEITO – CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL A DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. (TJ-MT - APL: 00316813320108110041664052016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/07/2018) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE AREAL. RETROESCAVADEIRA ESTACIONADA NO MEIO DA PISTA DE ROLAGEM SEM SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ART. 37, § 6º, DA CF. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FIXANDO INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 80.000,00 PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS. APELO DO RÉU. 1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos em decorrência de acidente ocorrido em via pública, quando uma retroescavadeira, de propriedade do réu, ficou parada na pista de rolamento, no meio de uma curva, sem qualquer sinalização. 2. Autor que sofreu várias lesões graves como traumatismo cranioencefálico, fratura de fêmur, entre outras, inclusive de natureza permanente, que ficou 10 dias na UTI e mais de 90 dias sem poder exercer suas atividades laborativas, onde recebia um salário-mínimo por mês, ainda que menor de idade à época dos fatos. 3. Réu que não nega o acidente e nem a imprudência de seu funcionário, ao parar uma máquina de grande porte (retroescavadeira) no meio de uma curva e sem sinalização. Alegação de culpa concorrente do autor, menor de idade à época dos fatos, sem carteira e que se encontrava em velocidade incompatível com a prevista para o local. Não comprovação. Culpa concorrente afastada. Oitiva de testemunha do acidente que afirmou não existir sinalização no local. 4. Responsabilidade objetiva do Município, não sendo necessária a comprovação de culpa do agente causador, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. Art. 37, § 6º, da CF. 5. Dano material não comprovado. 6. Danos estéticos e ausência de indenização pela incapacidade permanente constatada que não foram objeto de recurso pelo autor, após a sentença de improcedência de tais pedidos. 7. Dano moral caracterizado. Quantum arbitrado em R$ 80.000,00, que se mostra em demasia, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 40.000,00, a ser corrigido a partir da fixação e acrescido de juros legais, desde o evento danoso. 8. Parcial provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00123299320138190063 202200158458, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 29/11/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023) (destaquei)

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 150.000,00), entendo que o montante fixado pelo juízo
a quo
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano - morte prematura da filha da autora - e o caráter pedagógico da indenização, não merecendo reparos.

Pertinente especificar que referente ao valor da condenação para reparação de danos morais, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Sérgio Cavalieri Filho (na obra Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 93), ao tratar do arbitramento do valor da indenização do dano moral, assim se manifestou:

“Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Por fim, mantenho os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, por estarem em consonância com os parâmetros do art. 85, §2º do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024